Tribunal: TJPA
Processo: 0000085-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000085-82.2020.8.14.0401

APELANTE: TATIANA DO SOCORRO MONTEIRO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão da entrada policial em domicílio sem mandado; (ii) verificar se há elementos para absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando houver fundadas razões de flagrante delito.

4. A denúncia anônima, quando acompanhada de elementos concretos, configura denúncia especificada que legitima a diligência policial no imóvel.

5. Em situação de flagrante, dispensa-se o consentimento do morador.

6. A presença de usuária adquirindo e consumindo drogas no local confirma a existência de fundadas razões para a entrada em domicílio.

7. A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico positivo para cocaína. A autoria decorre da prova testemunhal, consubstanciada pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, sendo meio idôneo para sustentar a condenação.

8. A condição de usuária não exclui a prática do tráfico; a desclassificação exige prova inequívoca de destinação exclusiva ao consumo pessoal.

9. O vetor das circunstâncias do crime, apontado pela defesa como inidôneo, não foi considerado desfavorável na fixação da pena-base, sendo negativado apenas o vetor da culpabilidade.

10. A Súmula 23 do TJPA autoriza a elevação da pena-base quando ao menos um dos vetores do art. 59 do CP é valorado negativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido diante de fundadas razões de flagrante de tráfico de drogas. 2. A prova testemunhal, consistente nos depoimentos de policiais colhidos em juízo, é meio idôneo para fundamentar a condenação. 3. A condição de usuária não exclui a caracterização do tráfico, salvo prova inequívoca de destinação exclusiva ao consumo pessoal. 4. A valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP justifica a elevação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33 e 59; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024; TJDFT, ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJSP, ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim n. 0737707-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 29.02.2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.388.412/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.10.2014; TJES, ApCrim n. 0023419-27.2013.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 06.05.2015; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tatiana do Socorro Monteiro Miranda apela de sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que a condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15081884).

A apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, alegando a nulidade do acervo probatório, porquanto amealhado mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a figura tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Em caráter eventual, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal e por fim, o abrandamento do regime prisional (ID 17654517).

O Ministério Público contrarrazoou pelo parcial provimento do apelo, para a desclassificação para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (ID 17654519), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19819051).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para
absolvição
por
insuficiência
probatória
, não sendo possível acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante
invasão de domicílio
, realizada sem mandado judicial e supostamente à míngua de fundadas razões, haja vista que não se constata qualquer violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse particular, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

No ponto, verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva, oportunidade em que o policial militar Samuel Pereira do Nascimento, responsável pelo flagrante da recorrente, afirmou que:

“Na data de 04/01/2019 por volta das 15 horas estava de serviço juntamente com cabo PM Valdecir Costa de Souza e soldado PM Aldeilson Ribeiro Parente na VTR 2013 fazendo patrulhamento na Av. Bernardo Sayão quando foram
informados por populares
que não quiseram se identificar de que havia venda e consumo de entorpecente na
Passagem Bom Sossego
por uma mulher de pré nome
Tatiana
, negra, 45 anos, moradora da
última casa da passagem
e ao dirigir-se até o local
encontraram com Raimunda Marinho do Carmo
, que a porta estava aberta e que havia odor forte de entorpecente e um cachimbo com várias trouxas em cima de uma bancada e que no quarto estava a flagrantada, o depoente afirma que
Raimunda
ao ser questionada afirmou que era
usuária
e que estava apenas usando entorpecente no cachimbo mas, que o entorpecente apreendido não lhe pertencia. Assim como a flagrantada alegou que o entorpecente encontrado em sua residência não lhe pertencia. O depoente encerra este dizendo que sempre recebem
denúncias
de venda no entorpecente no
local
, que dois vizinhos já foram presos por tráfico.” (ID 15081815, pág. 1)

No seu depoimento judicial, sob o crivo do contraditório, a mesma testemunha ratificou a narrativa, informando que os policiais receberam
denúncia anônima
de que estaria ocorrendo a venda de entorpecentes e ao chegarem no local, encontraram uma usuária de drogas, sendo observado pelos policiais a existência de vestígios (ID 15081871).

A tais elementos se acrescenta o depoimento judicializado do policial militar Adeílson Ribeiro Parente, que afirmou que a apelante estava junto com uma usuária e que ao perceberem a presença dos policiais, correram para dentro do imóvel, sendo encontrado no local diversos resíduos de drogas já usadas e entorpecentes que ainda seriam vendidos, aduzindo que a residência servia tanto como local de venda como de consumo da droga pelos usuários e que a acusada era conhecida da polícia como traficante (ID 15081870).

Como se vê, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024).

À vista disso, no caso dos autos se revela desnecessário para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador” porquanto havia “situação de flagrante” (TJDFT,
ApCrim n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,
ApCrim n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022).

Outrossim, a abordagem no local da
usuária Raimunda Marinho do Carmo
comprando e consumindo o entorpecente no imóvel, demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio (TJDF,
ApCrim n. 0737707-20.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 29/02/2024).

Em complemento, a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão da substância entorpecente (ID 15081815, pág. 6) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.000232-QUI, atestando que o material apreendido corresponde a 18 petecas contendo substância granulosa de coloração amarelada, pesando no total 3,2g, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” (ID 15081841, pág. 2).

Por outro lado, a
autoria
do crime de tráfico de drogas exsurge dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais já mencionados anteriormente.

Destarte, prevalece o entendimento segundo o qual “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que a ré é usuária e não estava comercializando a droga, visto que a
usuária Raimunda Marinho do Carmo
foi surpreendida no local comprando e consumindo a droga.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuária, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária.

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Além do mais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

No tocante ao pleito
subsidiário
de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ser inidônea a negativação do vetor circunstâncias do crime, eis os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para dosar a pena:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico – ID 61079261, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável a citada ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA: MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA QUALIDADE E NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E A QUANTIDADE NA TERCEIRA FASE – COCAÍNA – PENA EXASPERADA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – VIABILIDADE – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBRDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp: 1388412 SP 2013⁄0184546-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21⁄10⁄2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04⁄11⁄2014), é possível a utilização do art. 42 da Lei nº 11.343⁄06 em dois estágios da dosimetria, desde que a qualidade e natureza da droga seja utilizada numa das fases e a quantidade do produto em outra. No caso em testilha, a utilização da qualidade da droga (cocaína), de alto poder viciante e destrutivo, na primeira etapa permite a exasperação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, enquanto que a vedação ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos pode ser fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, que no caso atingiu a monta de 190 (cento e noventa) papelotes, que pesam ao todo 214,5g (duzentos e catorze gramas e cinco decigramas). Alterada a pena, deve ser também readequado o regime de início de cumprimento, a qual deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo inviável mantê-lo em regime menos gravoso, já que, nos moldes do art. 387, § 2º, do CPP, o período de sua prisão provisória não permite alterar o regime aqui imposto. Como a pena aplicada foi superior a quatro anos, não pode o recorrido ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP), tão pouco com a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP). Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00234192720138080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 06/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2015).

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.” (ID 15081884).

In casu
, somente o vetor
culpabilidade
foi considerado desfavorável, sendo que o vetor circunstâncias do crime, apontado pela defesa como o que teria motivado a exasperação da basilar, não foi considerado desfavorável pelo Juízo sentenciante.

Vale ressaltar que a existência de vetores neutros, como suscitado pela defesa, não impedem a exasperação da pena-base.

De mais a mais, prevalece o entendimento sumulado desta Corte de Justiça Estadual segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (
Súmula 23 do TJPA
).

Por derradeiro, mantida a pena aplicada, deve permanecer inalterado o regime inicial aberto aplicado na sentença, até porque é o regime mais brando previsto no art. 33 do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025